Tribunal: TJMT
Processo: 0033821-98.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033821-98.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 292.742.651-15 (APELADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA PELO PJe. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento na existência de omissão no acórdão, que teria deixado de apreciar ponto essencial relacionado à ausência de intimação pessoal para impulsionamento do feito, o que teria conduzido à extinção do processo por abandono da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir:

3. Constatou-se que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo sido expressamente analisada a regularidade da intimação realizada via sistema eletrônico (PJe), considerada válida como intimação pessoal, nos termos da jurisprudência do STJ e da legislação aplicável.

4. Os embargos foram manejados com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nesta via processual.

5. A exigência de prequestionamento foi atendida, sendo desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada com fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

2. A intimação pessoal da parte, para fins do art. 485, §1º, do CPC, pode ser realizada validamente por meio eletrônico, conforme previsto no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1154095/DF; STJ, REsp 254413; STJ, REsp 1541802/SC; TJMT, ED 100905/2013; TJMT, N.U 1027468-83.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, cont
ra acórdão o qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 269236276 – pág. 01
).

A embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão ignorou a necessidade de intimação pessoal, conforme disposto no art. 485, do CPC.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, modificar o
decisum
e prequestionamento de matéria
.

Contrarrazões (Num. 274283350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegada omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 265869288 - pág. 02):

Ressai dos autos, determinação de que a parte autora fosse intimada, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação (Num. 244996178). Decorrido o prazo legal, sobreveio a sentença (Num. 244996179).
Não procede, portanto, a alegação de que não houve a intimação pessoal do autor do presente feito.

Ora, o c. STJ já assentou que para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para, em 05 (cinco) dias, suprir a falta (STJ AgRg no REsp 1154095/DF).

Este e. Tribunal já decidiu que o descumprimento do prazo de 05 (cinco) dias assinalado para o autor dar andamento ao feito, implica na extinção da ação por abandono da causa. Nos termos do disposto no artigo
485, inciso III, § 1º, do CPC
, revela-se suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio do sistema.

Este e. Tribunal já decidiu que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações, sendo válida a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, ainda que não haja intimação do advogado. A intimação eletrônica, realizada por meio do sistema PJe, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 (TJ MT N.U 1027468-83.2018.8.11.0041).

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta o embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria.

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, desnecessário que o órgão colegiado cite os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025